Tribunal: STF
Processo: ADI 6374
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Avante, partido político com representação no Congresso Nacional, em face do inciso VII do art. 73 da Lei 9.504/1997 e do inciso VII do art. 83 da Resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
    Estes são os dispositivos impugnados: 
    “Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições)
    Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
    […]
    VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito.”
    “Resolução do TSE 23.610/2019
    Art. 83. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.
    [...] 
    VII - realizar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito.”
    O requerente alega que, “em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19), os atos normativos impugnados encontram-se eivados de inconstitucionalidade por limitarem a efetivação de outros direitos e garantias fundamentais assegurados constitucionalmente”, pois “a Constituição da República assegura a todos o direito à vida, à saúde, à segurança e à informação (arts. 5º, caput, XIV e XXXIII; arts. 6º e 196, CF)” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Ressalta que 
    “[o] Congresso Nacional reconheceu, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência de estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus COVID-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde, atendendo à solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que
    “[n]ão há dúvidas sobre a competência comum do município para inclusive legislar sobre o direito à saúde, contexto fático que necessariamente demanda atos e campanhas publicitárias informativas dos órgãos públicos, consoante preleciona o § 1º do art. 37 da CRFB/1988. 
    Logo, reforça-se a conclusão de que a efetivação da preservação do direito à vida, à saúde, à segurança e à informação (arts. 5º, caput, XIV e XXXIII; arts. 6º e 196, CF), necessariamente demanda gastos extraordinários com atos e campanhas publicitárias dos órgãos públicos municipais” (pág. 10 do documento eletrônico 1)
    O requerente informa que 
    “[a] jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem asseverado que as condutas vedadas previstas na Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configuram-se com a simples subsunção fática, sem qualquer espaço para se analisar circunstâncias excepcionais tais como o estado de calamidade pública declarado pelo Congresso Nacional em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19)” (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    Para a legenda, 
    “[c]onsiderando a excepcionalidade da situação de calamidade pública e a necessidade de se promover gastos extraordinários com publicidade institucional para a redução dos impactos negativos da disseminação do coronavírus, há que se promover interpretação conforme a Constituição para mitigar a incidência pura e simples do inciso VII do art. 73 da Lei 9.504/97 e, por arrastamento, do inciso VII do art. 83 da Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. 
    Em síntese, a pretensão ora deduzida é no sentido de que seja conferida interpretação conforme a Constituição para afastar a incidência de tais normas jurídicas tão somente quanto às despesas com publicidade institucional necessárias ao enfrentamento do contexto de calamidade pública inerente ao enfrentamento do coronavirus Covid-19” (pág. 15 do documento eletrônico 1). 
    Requer, por fim:
    “(a) a concessão da medida cautelar, inaudita altera pars, para conferir interpretação conforme à Constituição do inciso VII do art. 73 da Lei 9.504/97 e, por arrastamento, do inciso VII do art. 83 da Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, de modo a afastar a incidência de tais normas jurídicas tão somente quanto às despesas com publicidade institucional necessárias ao contexto de calamidade pública inerente ao enfrentamento do coronavirus Covid-19; 
    (b) sejam solicitadas as informações necessárias à Presidência da República, à Presidência do Senado Federal, à Presidência da Câmara dos Deputados, à Presidência do Congresso Nacional e ao Tribunal Superior Eleitoral (art. 6º da Lei no 9.868/99) e, após o decurso do prazo para informações, sejam ouvidos sucessivamente o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, na forma do art. 8ª da Lei nº 9.868/99; 
    (c) seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a cautelar, para conferir interpretação conforme a Constituição do inciso VII do art. 73 da Lei 9.504/97 e, por arrastamento, do inciso VII do art. 83 da Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, de modo a afastar a incidência de tais normas jurídicas tão somente quanto às despesas com publicidade institucional necessárias ao contexto de calamidade pública inerente ao enfrentamento do coronavirus Covid-19; [...]” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    Em 6/5/2020, em face da relevância e da urgência do tema, determinei a tramitação dos autos sob o rito abreviado do art. 12 da lei 9.868/1999.
    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, opinou “pelo não conhecimento da ação direta, em razão da perda superveniente de objeto” (documento eletrônico 53).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a presente ação perdeu objeto, seja pelo transcurso do primeiro semestre deste ano eleitoral de 2020, bem como pela alteração normativa promovida pela Resolução 23.624, de 13.8.2020, que alterou a Resolução 23.610/19.
    Neste sentido é o parecer da PGR, ao ressaltar que,
    “[e]m relação aos gastos com publicidade, foram estabelecidos novos prazos e nova média de gastos, bem como instituída regra específica de publicidade relativa às campanhas de orientação ao enfrentamento da epidemia, nos seguintes termos: 
    Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo. (...) § 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições: (...) VII - em relação à conduta vedada prevista no inciso VII do caput do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. (grifos nossos) 
    Em atenção às modificações promovidas pela EC 107/20, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução 23.624, de 13.8.2020, que alterou a Resolução 23.610/19 – também impugnada nesta ação – adequando-a às disposições quanto a publicidade institucional nos seguintes termos: 
    Art. 11. A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados: (...)XIII – os gastos liquidados com publicidade institucional realizada pelos órgãos públicos ou por suas respectivas entidades da administração indireta até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral (ajuste referente ao inciso VII do art. 83 da Res.-TSE nº 23.610/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 3º, VII); (...) 
    Art. 12. Os atos regulares de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional (Emenda Constitucional nº 107, art. 1º, § 3º, VI). 
    Art. 13. No segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Emenda Constitucional nº 107, art. 1º, § 3º, VIII). 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revogação ou a alteração substancial do ato normativo impugnado após o ajuizamento da ação direta implica a prejudicialidade da sua análise, em razão da perda superveniente do objeto” (pág. 5 do documento eletrônico 53). 
    Isso posto, julgo prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade, em razão da perda do objeto (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator